Tribunal: TJDFT
Processo: 0764429-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. AQUISIÇÃO DO DIREITO. VALOR RETROATIVO. DEVIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou procedente os pedidos da exordial para condenar a ré ao pagamento "a) o abono de permanência entre o período de 02/02/2019 a 29/04/2019, no valor de R$ 2.279,84 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); O importe será corrigido monetariamente pelo IPCA-E até o dia 08/12/2021, individualmente, conforme planilha sob o id. 144491115, acrescida de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema 810). A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora. b) a quantia de R$ 10.406,52 (dez mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), que equivale, logicamente, à soma dos valores do auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio saúde (R$ 200,00) e abono de permanência (R$ 1.139,92) multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (6 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre a atualização do presente débito, deve incidir, a contar de 11/2019 (data de pagamento da conversão sem a inclusão das verbas acima), correção monetária pelo IPCA-e, acrescida de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema 810). A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC."

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53816383). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega que, embora tenha sido reconhecido seu direito a percepção do abono de permanência, o douto magistrado condenou o réu ao pagamento do valor corresponde a R$ 2.279,84 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Aduz que a planilha de cálculo do abono de permanência (ID 53815853) apresenta o valor de R$ 5.193,19 (cinco mil cento e noventa e três reais e dezenove centavos). Destaca que o recorrido não impugnou tais cálculos, motivo pelo qual faz jus ao montante.

4. Não foram apresentadas contrarrazões.

5. A controvérsia reside em determinar o valor devido à autora a título de abono de permanência.

6. A autora apresentou planilha de cálculo no total de R$ 5.193,19 (cinco mil cento e noventa e três reais e dezenove centavos), na qual indica como devido os valores referentes a 02/02/2019 - R$ 987,93, 01/03/2019 - R$ 1.139,92 e 30/04/2019 - R$ 1.139,92.

7. A recorrida, por sua vez, também apresentou planilha indicando como devido os mesmos valores e períodos apresentados pela autora: 02/02/2019 - R$ 987,93, 01/03/2019 - R$ 1.139,92 e 30/04/2019 - R$ 1.139,92 (ID 53816359).

8. No tocante à natureza remuneratória do abono de permanência, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo, reconheceu tal natureza. Por isso, há de ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias. Nesse sentido: “no julgamento do REsp n. 1.192.556/PE, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema n. 424/STJ), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 6/9/2010, esta Corte Superior se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência, de forma a assentar o seu caráter remuneratório”. (AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022).

9. No caso, mostra-se adequado utilizar os valores originais indicados na planilha apresentada pela recorrente, ID 53815853, ID de origem 144491115, no importe de 5.193,19 (cinco mil cento e noventa e três reais e dezenove centavos), posto que não impugnados pela recorrida.

10. Depreende-se que o douto magistrado, embora tenha reconhecido o direito ao recebimento do abono de permanência no período 02/02/2019 a 29/04/2019, condenou a ré, somente, ao pagamento dos períodos 01/03/2019 e 30/04/2019.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da quantia de 5.193,19 (cinco mil cento e noventa e três reais e dezenove centavos), em favor da autora, a título de abono de permanência, mantida a sentença nos demais termos.

11. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamentos de custas e honorários advocatícios.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.